Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718740-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL CAITANO RIBEIRO D E S P A C H O Atenta ao teor da petição de ID 21894258, verifica-se que a presente ação de consignação em pagamento é conexa ao processo no 0722155-20.2019.8.07.0001(ação de despejo), onde houve a interposição de embargos de declaração. Como se pode observar, foi proferido acórdão conjunto para os dois processos (ID 20400307). Assim, a oposição de embargos declaratórios em um deles acarreta a interrupção do prazo de recurso em ambos os feitos, dado o efeito integrativo inerente aos embargos, cujo resultado tem potencial para alterar os termos do julgamento, com reflexos em ambas as ações que foram simultaneamente examinadas. Deste modo, determino a associação do presente feito à ação conexa. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora